Tribunal: STF
Processo: ARE 1420041
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 10) contra acórdão (eDOC 6) da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo.



    Articula a violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 108 e 109 da Constituição Federal para sustentar, em síntese, a impossibilidade de, em sede judicial, haver a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para concessão de benefício previdenciário.



    Assevera que “é de rigor a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a violação à garantia do devido processo legal e da ampla defesa e a impossibilidade de acesso ao Judiciário sem que o INSS tenha indeferido a pretensão com base no implemento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário após a DER” (eDOC 10, fl. 5).



    Inadmitido o apelo excepcional (eDOC 12), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 14), com impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extremo, pois no julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (Grifei)



    Tenho que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo recorrente.



    Registro, ademais, que no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator também o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    No mais, observo que a turma recursal firmou sua conclusão contrária aos interesses da autarquia previdenciária sob o estrito exame dos fatos e das provas, bem assim da legislação infraconstitucional. Esse quadro faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte Suprema e, ainda, acaba por caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    A propósito, cito trechos do voto do pronunciamento impugnado que bem confirmam esses embaraços à admissão recurso (eDOC 6, fl. 2):



    Mantenho, no mais, todos os fundamentos da decisão monocrática.



    Ei-las:



    A tese jurídica fixada no acórdão é a seguinte: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.”



    Assim, fará jus o autor à concessão do benefício, com reafirmação da DER, após data a ser fixada mediante mero cálculo do tempo de contribuição, levando em conta as informações já contidas no parecer da Contadoria no evento 32.



    O termo inicial é a data em que satisfeitos todos os requisitos para a concessão do benefício (35 anos de tempo de contribuição, já satisfeitos os demais requisitos).



    Em hipótese fronteiriça, o seguinte acordão do Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REQUISITOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.369.735 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Por fim, noto não ter havido qualquer declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal para sustentar o cabimento do recurso pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Carta. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator